Tribunal: STF
Processo: AI 168970
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-08-07
Data de publicação: 2001-08-07

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL PROCESSUAL
CIVIL E TRABALHISTA.
        AGRAVO DE INSTRUMENTO: DEFICIÊNCIA DE TRASLADO,
POR FALTA DE PROVA DA TEMPESTIVIDADE DO R.E.
        RECURSO EXTRAORDINÁRIO: PRESSUPOSTOS DE
ADMISSIBILIDADE. AGRAVO.
1.      Como salientado na decisão agravada: "Não consta
do instrumento a cópia da certidão de publicação do acórdão
recorrido, não permitindo, assim, o exame da tempestividade
do Recurso Extraordinário (Súmula 288 do S.T.F.). Trata-se
de peça obrigatória, segundo entendimento firmado, em
situação similar, por ambas as Turmas da Corte (Agravos
Regimentais nºs. 149.722, 151.485, 1ª Turma e 167.567 e
158.870, 2ª Turma, todos julgados em 20.06.95)".
2.      Antes mesmo dos precedentes referidos, outros
havia de ambas as Turmas, no mesmo sentido: RTJ 131/1403,
132/1345, da 1a. Turma; e AGRAG nº 146.704, 2a. T.,
18.05.1993 - DJ 03.12.93.
3.              E depois deles, as Turmas vêm reiterando essa
orientação, em numerosíssimos julgados, nos quais têm sido
rejeitados os argumentos em contrário ora suscitados pela
agravante.
4.      É pacífica, também, a jurisprudência da Corte,
no sentido de que cabe à parte o dever de vigilância na
formação do instrumento.
5.      Por fim, a matéria focalizada no acórdão
recorrido é infraconstitucional, não ensejando R.E. para
esta Corte.
6.      E ficou preclusa com a inadmissão do Recurso
Especial pelo Superior Tribunal de Justiça.
7.      Agravo improvido.